Tribunal: TJES
Processo: 5007619-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007619-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ZILIO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
APOSENTADA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4) Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 1.039,44 (mil e trinta e noventa reais quarenta e quatro centavos).

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de isntrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Antonio Zilio

contra decisão (id n° 26314756) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Reparação Por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência” proposta em desfavor do
Banco Consignado
S.A
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou não haver justificativa para o trâmite deste feito naquela instância.

Em suas razões recursais (id n° 5487667), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
recebe benefício previdenciário mensal inferior a um salário-mínimo;
(ii)
que é idoso;
(iii)
que a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento.

Em decisão preliminar (id nº 5788452), deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5005928-09.2023.8.08.0011), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Contrarrazões de agravo apresentadas no id nº 6064926, aduzindo pela manutenção incólume do édito sentencial.

O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o processo não pode tramitar na justiça comum sem o pagamento das custas e que pode e deve ser demandado nos Juizados Especiais Cíveis.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de sua aposentadoria, a qual se perfaz a quantia líquida de apenas R$ 1.039,44 (mil e trinta e noventa reais quarenta e quatro centavos) [id 26273546].

Mesmo que tenha a parte agravada apresentado contraminuta aduzindo que a parte recebe renda mensal suficiente para custear o processo, o documento juntado apenas corrobora, ainda mais, para credibilizar a insuficiência da agravante, pois recebe mensalmente quantia inferior a dois salários-mínimos bruto.

Pelo exposto, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Da mesma forma, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao autor escolher entre o processamento da ação perante o juizado especial cível estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/95, ou perante a Justiça comum, sob o rito do Código de Processo Civil, sopesando os riscos e consequências advindas da sua opção, não podendo esta ser imposta pelo Poder Judiciário.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao autor escolher entre o processamento da ação perante o Juizado Especial Cível Estadual, sob o rito da Lei nº 9.099/1995, ou promover a ação perante Justiça Comum, sob o rito do Código de Processo Civil”
(REsp n. 2.045.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.